Tribunal: TJDFT
Processo: 0724009-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Ação anulatória. Concurso público. Provimento de vagas de emprego público. profissional de nível técnico júnior. Invalidação da desclassificação do concorrente como portador de necessidades especiais. Habilitação para concorrência às vagas reservadas. Submissão à avaliação biopsicossocial da banca examinadora. Equipe multiprofissional. Indeferimento administrativo. Recurso. Manutenção da decisão denegatória. Questionamento do resultado em sede judicial. Prova pericial. Postulação. Produção. Indeferimento, por dispensabilidade. Controvérsia a circundar a qualificação das limitações funcionais inerentes à enfermidade anunciada. Dilação probatória imprescindível. Cerceamento de defesa. Qualificação. Julgamento antecipado da ação. Desconformidade com o devido processo legal (cpc, arts. 369 e 370). Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação declaratória de nulidade de ato administrativo que indeferira a habilitação do autor para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência em ambiente de certame público destinado ao provimento de vagas de emprego público, julgara improcedente o pleito, ao fundamento de que a patologia apresentada pelo candidato não consubstanciaria perda ou debilidade funcional apta a qualificá-lo como pessoa com deficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se, em sede prefacial, à aferição da subsistência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial, passível de ensejar a anulação da sentença e a consequente retomada do curso processual, com a produção da prove técnica pretendida, volvido a evidenciar o enquadramento do apelante como portador de necessidade especial, legitimando que concorra, em sede de concurso público, a vaga reservada, e, caso ultrapassada a defesa processual, à aferição se a enfermidade apresentada pelo candidato implicaria perda de função apta a caracterizar deficiência física, legitimando que concorra às vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
4. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em Juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a realização da perícia judicial designada.
5. Aferida a imprescindibilidade da prova pericial médica postulada pelo autor desde o aviamento da inicial, o julgamento antecipado da lide, mediante resolução de improcedência do pedido autoral, calcado na premissa de que os laudos apresentados seriam insuficientes ou contraditórios, sem oportunizar a produção de prova técnica isenta e sob o crivo do contraditório para aferir a real extensão das limitações funcionais decorrentes da patologia, implica cerceamento de defesa, sendo de rigor a produção da referida perícia para a correta elucidação se o autor se enquadra como pessoa com deficiência, legitimando que concorra em ambiente de concurso público a vaga reservada, devendo-se primar pela busca da verdade substancial na resolução da lide.
6. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova postulada pela parte autora consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, da não asseguração de sua produção resulta a inferência de que a resolução da lide sem a oportunização da sua produção consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa e de produção de provas que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando refutado o pedido autoral sob o prisma de que o autor não se qualifica como pessoa com deficiência (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
IV. Dispositivo.
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.